Tribunal: TJDFT
Processo: 0753402-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0753402-85.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: FÁBIO ROMERO DA SILVA PACIENTE: WELLINGTON FERNANDES TRIGUEIRO RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO VISTOS, etc. Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de WELLINGTON FERNANDES TRIGUEIRO, no qual aponta como autoridade coatora o MM. Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de São Sebastião/DF, perante o qual responde ação penal pela suposta prática dos delitos previstos no art. 129, § 9o, do Código Penal c/c art. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006, art. 21 da LCP e arts. 147 e 329 ambos do Código Penal. Alega o impetrante, em síntese, constrangimento ilegal por excesso de prazo da custódia cautelar do paciente, uma vez que esta perdura por mais de 87 (oitenta e sete) dias, já que está preso desde 04/10/2020, consubstanciando, assim, restrição indevida de sua liberdade. Aduz ainda ausência de substrato fático e legal que justifique a prisão preventiva do paciente, o qual possui condições pessoais favoráveis. Requer, assim, a concessão de liberdade, com ou sem imposição de medidas cautelares alternativas (ID 22404167). O pedido liminar foi indeferido em Plantão Judicial pela Exma. Des. Sandra de Santis (ID 22404418). As informações foram prestadas (ID 22469806). A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pela prejudicialidade do writ (ID 22751708). É o relatório. Decido. O writ perdeu o objeto. Em consulta ao andamento eletrônico do processo principal (APSum 0705250-67.2020.8.07.0012), verifico que, em 12/01/2021, foi proferida sentença condenatória revogando a prisão preventiva do paciente. Destarte, não mais subsistem os fundamentos da impetração, a ensejar a prejudicialidade do writ, nos termos do artigo 659, do CPP, o qual dispõe: “se o juiz ou tribunal verificar que cessou a violência ou a coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”. Assim sendo, superada a situação objeto do writ, julgo-o prejudicado, com fundamento no art. 89, XII, do RITJDFT. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília-DF, 28 de janeiro de 2021. Desembargador Jesuino Rissato Relator